Tribunal: STJ
Processo: 0009467-53.2018.8.16.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858845 - PR (2025/0052451-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDSON CARLOS GANDOLFI
EMBARGANTE
: MATHEUS SECATO GANDOLFI
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: DARLY PEDRO MOLOSSI
ADVOGADO
: WALDUR TRENTINI - PR008151
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar a violação de dispositivos constitucionais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: af6f2edd-0725-4481-bd0e-568238eb52ba

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858845 - PR (2025/0052451-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDSON CARLOS GANDOLFI
EMBARGANTE
: MATHEUS SECATO GANDOLFI
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: DARLY PEDRO MOLOSSI
ADVOGADO
: WALDUR TRENTINI - PR008151
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar a violação de dispositivos constitucionais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON CARLOS
GANDOLFI e OUTRO ao acórdão assim ementado:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
"
DE COMPRA E VENDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
/STF.
1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de haver a necessidade da
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados na origem
para se conhecer do recurso especial. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 467).

Em suas razões, os embargantes sustentam que houve omissão no julgado
embargado, pois
"(...) o Agravo explicitou a indicação do dispositivo federal
violado, notadamente o art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti
contractus), e demonstrou a correlação normativa entre a tese recursal e o
fundamento do acórdão de origem, afastando, por si, a pecha de
fundamentação deficiente (e-STJ fls. 436-438). O acórdão, porém, silenciou
sobre esse ponto central" (e-STJ fl. 470).

Documento eletrônico VDA50585295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: 489a3b00-8835-44e7-b0ec-9d6aec7b9c9f

Alegam que restou violado "(...) o dever constitucional e legal de motivação
(CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1o), pois impede a compreensão do iter lógico-
(e-STJ fl. 471).
decisório e frustra o controle pelas partes e pela própria Corte"
Requerem, ao final

"(...) o acolhimento destes Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada, com o enfrentamento expresso dos fundamentos
deduzidos no Agravo em Recurso Especial — em especial, (i) a adequada
indicação do art. 476 do CC, (ii) o prequestionamento da matéria federal, (iii)
a natureza jurídica da controvérsia (ausência de Súmula 7/STJ) e (iv) a
suficiência da fundamentação, afastando a Súmula 284/STF" (e-STJ fl. 473).

Impugnação às e-STJ fls. 479/486.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:
"(...)
No caso, a deficiência na fundamentação recursal ficou
evidenciada, visto que os recorrentes não indicaram especificamente quais
os artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido,
embora tenham se insurgido quanto à motivação da decisão, inviabilizando
a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: 'É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia" (e-STJ fl. 489).

Em relação à incidência da Súmula no 284/STF, há de se destacar o
entendimento desta Corte de que "(...) a ausência de
dos
indicação precisa
dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF
(AgRg no AREsp 2.835.929/MS, Relator
"
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
12/8/2025
18/8/2025
No tocante à apontada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
consigna-se que
"(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação
da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal" (AREsp
2.899.425/CE, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA50585295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: 489a3b00-8835-44e7-b0ec-9d6aec7b9c9f

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:26
Código de Controle do Documento: 489a3b00-8835-44e7-b0ec-9d6aec7b9c9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.858.845 / PR
Número Registro: 2025/0052451-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009015220178160130 00094675320188160130 00139788420248160130 139788420248160130
13978842024816013000009015220178160130 9015220178160130 94675320188160130
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON CARLOS GANDOLFI
AGRAVANTE : MATHEUS SECATO GANDOLFI
ADVOGADO : JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
AGRAVADO
: DARLY PEDRO MOLOSSI
ADVOGADO : WALDUR TRENTINI - PR008151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON CARLOS GANDOLFI
EMBARGANTE : MATHEUS SECATO GANDOLFI
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : DARLY PEDRO MOLOSSI
ADVOGADO
: WALDUR TRENTINI - PR008151
Documento eletrônico VDA51385522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:02
Código de Controle do Documento: 23defa11-c2aa-4d6d-8c0d-368fc6057591

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:02
Código de Controle do Documento: 23defa11-c2aa-4d6d-8c0d-368fc6057591